Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703904-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: ADAPTE - TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME, TATIAIA CINTIRA DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator